Tribunal: STF
Processo: RE 1562958
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO. APREENSÃO DE GRANDE NÚMERO DE ARMAS DE FOGO, ACESSÓRIOS, MUNIÇÕES E OUTROS BENS. SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.



    1. Apelação interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da 37ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, que extinguiu, sem resolução de mérito, o incidente de restituição de coisa apreendida, no inquérito policial n. 0802536-60.2021.4.05.8302, por ausência de interesse de agir.



    2. Diante de representação de autoridade policial, autuada sob o n. 0802212-36.2022.4.05.8302, vinculada ao inquérito policial, e após manifestação do MPF, foram deferidas, em 11/10/2022, pelo Juízo Federal da 37ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, várias medidas cautelares, entre as quais buscas e apreensões em relação a um grande número de pessoas naturais e jurídicas, consistindo, os fatos investigados, em diferentes condutas, assim sintetizadas (trecho da decisão de id. 4058302.24502741 do Processo n. 0802212-36.2022.4.05.8302): "1) atuação à margem da lei por quem não é cadastrado e licenciado para o exercício da atividade de armeiro; 2) incitação e concurso ao crime de porte e comércio ilegal de arma de fogo, atuando com desvio de finalidade na caracterização de colecionador, atirador desportivo e caçador - CAC, com fornecimento de declarações ideologicamente falsas de comparecimento e treinamento ao estande de tiros em qualquer tempo; 3) possível esquema de falsidade de declarações de rendimentos e uso de documentos falsos para atendimento de requisitos legais de obtenção do registro de CAC, fato que enseja a venda ilegal de armamento e munição; 4) atuação do grupo investigado em verdadeira atividade de organização criminosa; 5) movimentação financeira atípica e possível lavagem de dinheiro".



    3. Após a fundamentação circunstanciada, com o detalhamento de todas as condutas investigadas, foram deferidas pelo juízo de primeiro grau buscas e apreensões em desfavor de quase 40 pessoas físicas e jurídicas, bem como a prisão preventiva dos principais investigados; a suspensão das atividades de natureza econômica de 11 pessoas jurídicas; o sequestro de bens de pessoas físicas e jurídicas, tomando-se como parâmetro o valor de mais de R$69.000.000,00; e o bloqueio de páginas, perfis e canais de conteúdo ilegal na rede mundial de computadores.



    4. Trata-se de investigação complexa, com pluralidade de condutas e um grande número de investigados, e que tem a aptidão de repercutir largamente, alcançando ainda maior número de pessoas.



    5. Com efeito, a efetivação das buscas e apreensões autorizadas pelo juízo a quo , que resultou na arrecadação de mais de 2.500 armas de fogo (além de vários outros bens), deu ensejo a vários incidentes de restituição de coisas apreendidas (somam já 22, com 155 requerentes, segundo se pôde verificar em consulta à vara de origem).



    6. Examinando esses incidentes, o magistrado a quo vem compreendendo que, "na ausência de negativa anterior ao pleito da parte autora pelo Delegado de Polícia, não se mostra necessário o socorro ao Judiciário, sendo certo que o bem da vida postulado pode ser obtido por outra via, não havendo que se falar em manutenção da ação judicial". Assim, os processos são extintos sem resolução do mérito, por falta de interesse processual, em razão de a parte requerente não ter previamente solicitado a restituição dos bens apreendidos à autoridade policial.



    7. Este colegiado já teve a oportunidade de julgar apelações relativas a, pelo menos, 3 desses incidentes, nos quais proferidas essas sentenças extintivas: ACR n. 0802813-42.2022.4.05.8302, ACR n. 0802799-58.2022.4.05.8302 e a ACR n. 0802808-20.2022.4.05.8302.



    8. Nas ACR n. 0802813-42.2022.4.05.8302 (interposta por J. M. de O. F.) e ACR n. 0802799-58.2022.4.05.8302 (interposta por 85 pessoas físicas ) , esta egrégia 5ª Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo originário, para o regular processamento do incidente.



    9. A partir do julgamento da terceira apelação - a ACR n. 0802808-20.2022.4.05.8302 (interposta por 5 pessoas físicas) -, o descortinar da informação alusiva à significativa quantidade de incidentes (22), aliada à consideração acerca da dimensão, da amplitude e da complexidade da investigação, bem como sobre a fase em que ela se encontra (é, ainda, uma investigação jovem), conduziu à modificação do entendimento que este órgão julgador esposou nos 2 primeiros casos antecedentes.



    10. De fato, sequer tendo acesso à investigação criminal, que vem tramitando - como sói acontecer, por força do princípio acusatório - entre a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, não teria como, o magistrado a quo , decidir os pleitos de restituição, sem que, antes, os interessados os submetessem à autoridade policial, mormente diante das características e conexões entre os fatos investigados, dominando, a Polícia, por ora, as informações necessárias para o balizamento sobre, por exemplo, o interesse, ou não, dos bens apreendidos para o inquérito.



    11. Tendo em conta o momento e as peculiaridades da investigação em andamento, pensar diferente terminaria por transformar o Poder Judiciário num "balcão" da Administração Pública, como teria acontecido no caso das ações previdenciárias, não tivesse o STF definido a indispensabilidade do prévio requerimento administrativo ao INSS, em leitura de coexistência com o princípio constitucional da inafastabilidade de jurisdição, quando decidiu o Tema 350 de Repercussão Geral (RE nº 631240, Rel. Ministro Roberto Barroso, julgado em 03/09/2014).



    12. Por conseguinte, nesta análise mais pormenorizada do contexto em que tais pedidos de restituição têm sido formalizados (demandando informações não disponíveis ao Juízo) e, sobretudo, diante da sua multiplicação, a inviabilizar a própria atuação jurisdicional, é de se concluir que a sentença não merece reproche.



    13. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente